Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711162-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MONTEIRO AGRAVADO: ISAAC FRANCA BRAGA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Monteiro contra decisão que indeferiu seu pedido de admissão no feito na qualidade de assistente simples (ID 57663311 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a agravante, terceira estranha à lide travada entre Isaac França Braga e Banco do Brasil S/A, com sentença já transitada em julgado, que é credora do primeiro agravado, o qual, por sua vez, é credor do banco agravado nos autos de origem. Sustenta que o primeiro agravado encontra-se insolvente e, em evidente má-fé, nem sequer deflagrou o cumprimento de sentença em face da instituição financeira agravada, pois ciente das penhoras averbadas no rosto dos autos de origem. Argumenta que o Judiciário não pode chancelar a postura do primeiro agravado, que busca prejudicar não só a agravante, mas, também, outro credor que solicitou a penhora no rosto dos autos. Aduz que o parágrafo único do art. 119 do CPC, ao dispor que "a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição", autoriza o cabimento da assistência na fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que, substituindo processualmente o primeiro agravado, a agravante, na condição de assistente simples, dê início ao cumprimento de sentença pendente, decretando a insolvência do primeiro agravado. Preparo regular (ID 15887450 e ID 15887452). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Com efeito, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. In casu, a agravante, sob a premissa de que é credora do primeiro agravado (Isaac França Braga) nos autos do cumprimento de sentença n° 0710873-53.2017.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, do qual, inclusive, houve a determinação de penhora nos autos de origem, requer, na qualidade de assistente simples, substituí-lo processualmente, a fim de deflagrar cumprimento de sentença no feito originário, tendo em vista a inércia do agravado Isaac em buscar a satisfação da condenação pecuniária imposta ao Banco do Brasil S/A. Ora, pretende a agravante ingressar em lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face do agravado em processo diverso. Entretanto, por se lançar como proveito meramente econômico, não fica caracterizado interesse jurídico, que é mais amplo, para, assim, ser autorizada a intervenção sob a modalidade da assistência. Em comentários ao artigo 119 do CPC, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216). Logo, incabível o ingresso da agravante na lide como assistente simples, porquanto, a par de já ter sido proferida sentença transitada em julgado, seu interesse é meramente econômico. Imperioso registrar que, nos termos do parágrafo único do art. 119 do CPC, “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o caput da norma processual em questão, donde se depreende que a admissão não cabe em processo já sentenciado. Aliás, com inegável acerto consignou o juízo a quo: Destaco, em arremate, que não se pode admitir o manejo da "assistência", intervenção inviável após o trânsito em julgado da sentença, como via oblíqua para compelir a deflagração do cumprimento da sentença, sendo certo que caberia à parte interessada, estranha à lide, buscar, se o caso, os meios próprios para a satisfação do seu crédito (declaração de insolvência do devedor). Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL E SIMPLES. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser rejeitado o pleito de assistência litisconsorcial, quando na relação de direito material não está abrangida a titularidade do direito discutido em Juízo, sendo que tal constitui pressuposto básico para a formação daquele fenômeno processual. No caso, evidenciado interesse essencialmente econômico, que não preenche o referido pressuposto. 2. A assistência simples pressupõe interesse jurídico do terceiro refletido na circunstância de manter com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada pelo julgamento da causa. Na espécie, além de se evitar tumulto processual com a rejeição da assistência, não há qualquer demonstração de que os Agravantes seriam afetados juridicamente pela tramitação da ação e seu julgamento, devendo ser ressaltado, pois, que o eventual prejuízo de ordem econômica não justifica a intervenção pretendida. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão no 1047257, 20010111085972APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 22/09/2017, p. 292-294) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ART. 50, CAPUT, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível a intervenção de terceiros em sede de execução, na condição de assistente litisconsorcial, pois ausente o interesse jurídico a justificá-la, considerando que o processo executivo possui natureza satisfativa, com a prática de atos concretos para realização coativa do título extrajudicial, não havendo, por conseguinte, que se falar em mero interesse econômico. Inteligência do art. 50, caput, do CPC. 2. Agravo improvido. (Acórdão no 840237, 20140020148264AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015, p. 670) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A questão levantada pelo apelante, em fase de cumprimento de sentença, de que possui direitos sobre o imóvel objeto da ação de rescisão de contrato, não pode ser discutida nessa fase processual, devendo o recorrente buscar os meios próprios para comprovar o seu alegado direito, motivo pelo qual é incabível seu ingresso no feito como terceiro interveniente. 2. Para recorrer como terceiro prejudicado, não pode o apelante defender direito próprio, partindo da premissa de que é o real detentor do direito discutido na lide, pois a finalidade desta modalidade de recurso é defender a parte sucumbente da ação. 3. Ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na legitimidade para recorrer, o apelo não pode ser conhecido. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão no 798876, 20140110339880APC, Relator: JOSE CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 09/07/2014, p. 92) (grifo nosso) Destarte, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora